Tribunal: CARF
Processo: 10882.002244/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002244/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.617 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ESPABRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 150, § 4° DO CTN.
No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve
realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura homologação
expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente. Havendo pagamento
antecipado, o fisco dispõe do prazo decadência de cinco anos, a contar do fato
gerador, para homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art.
150, § 4° do CTN).

Recurso Voluntário procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Roberto Silva
Junior, Lizandro Rodrigues de Sousa e Giovana Pereira de Paiva Leite que votaram por lhe negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002244/2008-68
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no
28122.99037.230703.1.3.03-3627, transmitida em 23/07/2003, por meio da qual a contribuinte
em epígrafe BUSCOU extinguir débitos utilizando-se de crédito decorrente de saldo negativo
de Contribuição Social para o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário 2001, no valor
original de R$ 215.504,76.

Em 18/07/2008, foi emitido Parecer SEORT/DRF/OSA no 769/2008, pela DRF Osasco,
aprovado pelo despacho decisório, NÃO HOMOLOGANDO a compensação declarada,
conforme abaixo parcialmente reproduzido:

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

Cientificada da decisão em 22/07/2008, a interessada apresentou, em 01/08/2008, Manifestação
de Inconformidade pleiteando, em sede de preliminar, que seja recebida sua manifestação de
inconformidade, além de requerer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
supostamente compensados.

No mérito, afirma que suas compensações não foram homologadas tão-só porque efetuada a
recomposição da CSLL devida, o que, entende ser incorreto, posto que passados mais de cinco
anos da formação do saldo negativo.

Em suas palavras:

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

Apresenta decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do prazo decadencial para lançamento
de tributos, a qual, afirma, ratificaria seu entendimento.

Encerra pleiteando a homologação de suas compensações.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da composição do saldo negativo questionado não resulta em
lançamento de ofício, devendo ser feita no âmbito da análise das declarações de
compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata-se de compensações compensadas com Saldo Negativo de CSLL do AC 2001
que não foram homologadas. A fiscalização analisou a DIPJ do AC 2001 e verificou que o Saldo
Negativo de CSLL do AC 2001 foi de R$ 215.504,76.

A composição do referido crédito pode ser demonstrada no quadro abaixo:

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

CSLL AC 2001
CSLL Devida
Ficha 17 - linha 36
14.945,62

DCTF
Pagamento
Compensação
Estimativa Mensal
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Jan2001 100,00 11.466,33 11.566,33
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Fev2001 100,00 14.105,89 14.205,89
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Mar2001 100,00 33.862,75 33.962,75
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Abr2001 100,00 15.535,49 15.635,49
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Mai2001 100,00 10.627,05 10.727,05
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Jun2001 100,00 8.499,45 8.599,45
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Jul2001
100,00 9.870,86 9.970,86
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Ago2001 100,00 15.503,13 15.603,13
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Set2001 100,00 10.796,15 10.896,15
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Out2001 100,00 13.755,36 13.855,36
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Nov2001 100,00
43.470,58 43.570,58
CSLL - Estimativa Mensal
DCTF - Dez2001
33.701,92
8.154,93 41.856,85
TOTAL CSLL - Estimativa Mensal - 2001
34.801,92 195.647,97 230.449,89
Saldo Negativo de CSLL AC 2001
- 215.504,27

Assim, compulsando as DCTFs do AC 2001, verificou-se que na composição do
referido indébito, existem pagamentos no valor de R$ 34.801,92 e compensações no valor de R$
195.647,97.

As referidas compensações utilizaram saldo negativo de CSLL de anos anteriores.

Para avaliar a existência do direito creditório da Recorrente, a fiscalização revisou
as DIPJs dos anos-calendário de 1997 a 2000, onde foi verificado supostas inconsistências nas
apurações da CSLL que alterariam o crédito de CSLL utilizado para compensar débitos de CSLL
do AC 2001. Vale lembrar que os débitos compensados integraram o saldo negativo de CSLL
objeto deste processo.

As supostas inconsistências estão relacionadas a receitas financeiras que não
teriam sido tributadas nos anos calendário de 1996 a 2000. A fiscalização chegou a esta
conclusão pois as receitas financeiras informadas nas DIRFs das fontes pagadoras transmitidas
em cada exercício não coincidem com as receitas financeiras informadas e tributadas nas DIPJs
de cada ano da Recorrente.

Por conta disto, a fiscalização recalculou a CSLL dos anos calendário 1997 a 2000
em 2008, chegando a conclusão que não existia crédito suficiente gerado no ano-calendário de
2001 para quitar os débitos compensados.

A Recorrente alega que ocorreu homologação tácita prevista no artigo 150,
parágrafo 4o do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

A empresa contribuinte chegou esta conclusão pois foi intimada do despacho
decisório que não homologou o crédito objeto deste processo no dia 22/7/2008 e as revisão da
CSLL efetuada pela fiscalização alterou as contribuições 1996 a 2000, ou seja, foram
transcorridos mais de 5 anos.

Em primeiro lugar, o cruzamento da receita financeira constante nas DIRFs das
fontes pagadoras não devem necessariamente coincidir com as receitas financeiras contabilizadas
pelas empresas em cada exercício. A contabilização das receitas financeiras segue o regime de
competência, assim, é contabilizada em cada período, mês a mês, sendo que a receita financeira
informada na DIRF está relacionada a todo o período em que a empresa tem a aplicação
financeira, sendo que informação na DIRF ocorre quando há o resgate da aplicação.

Por exemplo a empresa aplicou em CDB no ano de 1995 e resgatou no ano de
1999, a fonte pagadora informará na DIRF do ano de 1999 toda a receita financeira gerada por
este CDB, ou seja, de 1995 a 1999. Por sua vez, a empresa, pelo regime de competência, foi
obrigada contabilizar esta mesma receita financeira segregada entre 1995 a 1999.

Por este motivo, não merece prosperar o argumento técnico adotado pela
fiscalização quanto a falta de tributação da receita financeira nos anos 1997 a 2000 utilizando
somente o cruzamento das DIRFs das fontes pagadoras com o valor informado nas DIPJs a título
de receitas financeiras.

As Per/Dcomps estão sujeitas a homologação tácita, onde a fiscalização tem 5
anos para glosar as compensações. Este prazo é contado da data da transmissão do documento de
compensação, conforme dispõe art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.”

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

Assim, a homologação tácita prevista no citado dispositivo não ocorreu pois o
despacho decisório tem data de 22/7/2008 e a primeira Per/Dcomp foi transmitida em 23/7/2003,
ou seja, não ocorreu o transcurso de prazo de cinco anos.

Contudo, merece atenção se a Receita Federal poderia revisar as DIPJ dos anos
calendário de 1996 a 2000, alterando a CSLL devida nestes períodos, em fiscalização que se
encerrou em 2008, ou seja, se ocorreu a decadência.

O Fisco tem de exercer e exigir seu direito em tempo razoável. A legislação protege
o contribuinte nos casos de inércia das autoridades fiscais. A ordem jurídica fixa, portanto,
prazos que considera adequados, dentro dos quais o Fisco deve exercê-lo, sob pena de ficar
impedido e perdê-lo definitivamente. Vale o ditado: “o direito não protege os que dormem”.

Assim, a autoridade fiscal neste caso deve respeitar o prazo decadencial.

No caso da CSLL, vale o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCL4. TERMO
INICIAL.
ART. 150, § 4°E 173, I, AMBOS DO CTN.
1. No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável
tributário, deve realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de
qualquer procedimento administrativo, ficando a extinção do crédito
condicionada à futura homologação expressa ou tácita pela autoridade
fiscal competente. Havendo pagamento antecipado, o fisco dispõe do
prazo decadência de cinco anos, a contar do fato gerador, para
homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art.
150, § 4° do CTN).
2. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que
homologar nem se pode falar em lançamento por homologação. Surge
afigura do lançamento direto substitutivo, previsto no art. 149, V do
CTN, cujo prazo decadencial rege-se pela regra geral do art. 173, I do
CTN.
3. Com o encerramento do prazo para homologação (art. 150, § 4° do
CTN), inicia-se a contagem do prazo previsto no art. 173, I do CTN.
Inexistindo pagamento antecipado, conclui-se ter o Fisco o prazo de 10
anos, após a ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito
tributário.
4. Em síntese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário será: a) de cinco anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, se
o tributo sujeitar-se a lançamento direto ou por declaração (regra geral
do art. 173, I do CTN); b) de cinco anos a contar da ocorrência do fato
gerador no caso de lançamento por homologação em que há
pagamento antecipado pelo contribuinte (aplicação do art. 150, § 40 do
CTN) e c) de dez anos a contar do fato gerador nos casos de lançamento
por homologação sem que nenhum pagamento tenha sido realizado pelo
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002244/2008-68

sujeito passivo, oportunidade em que surgirá afigura do lançamento
direto substitutivo do lançamento por homologação (aplicação
cumulativa do art. 150, § 4° com o art. 173, I, ambos do CTN).
5. Precedentes da Primeira Seção e das duas Turmas de Direito Público.
6 Embargos de divergência providos. “ (grifos nossos)
(Embargos de Divergência Resp 466779 – PR – 1 e Seção STJ — DL
01.08.2005).

Assim, segundo o STJ, em havendo recolhimento antecipado, vale o artigo 150 e
não o artigo 173 do CTN.

No caso em questão a empresa efetuou recolhimentos de CSLL em todos os meses
de 1997 a 2002, fato esse comprovado nas DCTFs juntadas no processo, assim vale a decadência
do artigo 150 do CTN, ou seja, cinco anos do fato gerador.

Desta forma merece prevalecer o argumento da Recorrente onde o Fisco não
poderia glosar o Saldo Negativo de CSLL do AC 2001, alterando a CSLL devida dos anos-
calendário 1997 a 2000 em 2008 por decadência.

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital